Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007829-03.2021
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: FELLIPE RAYLAN DE LIMA.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em prol do paciente FELLIPE RAYLAN DE LIMA, contra o ato da autoridade tida como coatora sendo o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE que, na decisão de Id. n.o 86382996, converteu a autuação do flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação criminosa.
Argumenta que o paciente sofreu constrangimento ilegal ao ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, pois ausente prova da existência de crime e de indícios suficientes de autoria, sendo equivocado o fundamento do periculum libertatis representado pelo perigo ao normal desenvolvimento do processo em virtude do estado de liberdade do sujeito passivo (situação de perigo criada pela conduta do imputado).
Forte nestes argumentos, requer a concessão de medida liminar a fim de revogar a prisão, concedendo ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso provisoriamente desde 27.12.2020 e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se, com a urgência necessária.
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA